Tribunal: TJMT
Processo: 1020246-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020246-22.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
RECORRIDOS: RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85655993) interposto por GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 76075497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE PRECLUSÃO REJEITADAS - LITISPENDÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS ATÉ POSTERIOR ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito, momento em que ocorre, também, a reabertura do prazo recursal, não havendo que se falar em preclusão.
Considera-se uma ação idêntica a outra quando apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, quando verificada a tríplice identidade entre os seus elementos, o que não restou configurado no caso em apreço. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1020246-22.2020.8.11.0000, Relator (a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/02/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 81572988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA que manteve a decisão de primeiro grau que ratificou os atos processuais anteriormente praticados, mantendo a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada por RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS.
A Recorrente alega violação aos artigos 55, 64, 139, 296, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, artigos 337, 353, do Código Civil, além, de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) as ações visam a imputação do pagamento conforme, pedido de suspensão do leilão, cancelamento da consolidação, bem como possuem as mesmas partes, ou seja, está claro a má-fé praticado pelos recorridos, pois se trata da mesma ação, sendo que somente buscaram um juiz que lhe concede a liminar e que possuísse entendimento diverso da primeira ação ajuizada”
Assevera que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório uma vez que resta claro que as ações (ação distribuída em Lucas do Rio Verde/MT com a segunda ação distribuída em Tangará da Serra/MT) são idênticas, preenchendo assim a tríplice identidade.
Recurso tempestivo (id. 85732459).
Contrarrazões (id. 89159485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, uma vez que resta claro que as ações (ação distribuída em Lucas do Rio Verde/MT com a segunda ação distribuída em Tangará da Serra/MT) são idênticas, preenchendo assim a tríplice identidade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo (id 76075497):
“(...) Não obstante as alegações do agravante, não se sustenta a extinção anômala pela litispendência.
Com efeito, considera-se uma ação idêntica a outra quando apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, quando verificada a tríplice identidade entre os seus elementos, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, na presente ação (1004743-20.2020.8.11.0045), a pretensão é voltada apenas em relação à imputação de pagamento do Aditivo ao Contato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes, Garantia de Alienação Fiduciária, Penhor Agrícola e Aval. Já na ação n. 1003139-92.2018.8.11.0045, a pretensão é voltada também ao reconhecimento da nulidade do contrato pela simulação e, subsidiariamente, à revisão contratual.
Assim, não obstante a primitiva demanda possua objeto mais abrangente, a discussão é diversa da esgrimada nesta demanda, razão pela qual entendo por manter afastada a litispendência”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada pelos Recorridos.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. REMOÇÃO DE REDE SOCIAL. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
2. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1763410/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021)” (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM.REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal - "causas decididas em única ou última instância".
3. (...)
6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1848826/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 12/05/2021)” (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 55, 64, 139, 296, do CPC e artigos 337 e 353 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça